Tribunal: STF
Processo: HC 207957
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa alegou prevenção para o Ministro Gilmar Mendes. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Tiago Henrique de Souza Carvalho, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 561.051, originário da ação penal nº 000331-21.2017.8.26.0152, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Cotia. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, com base na ação penal de origem, aponta a existência dos seguintes processos, todos em nome do paciente deste Habeas Corpus: 



    1) HC nº 141.704: distribuído por sorteio em 17/03/2017, relator Min. Edson Fachin. Negado Seguimento em 31/03/2017, com trânsito em julgado em 11/04/2017.



    2) HC nº 147.121: distribuído por sorteio em 24/08/2017, nos termos do art. 69, §2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, considerando a sistemática de distribuição então aplicável, relator Min. Dias Toffoli. Negado Seguimento em 30/08/2017, com trânsito em julgado em 09/09/2017.



    3) HC nº 158.267: distribuído por sorteio em 12/06/2018, nos termos do art. 69, §2º do RISTF, relator Min. Gilmar Mendes. Negado seguimento pelo relator em 13/06/2018, agravo regimental não provido em julgamento da 2ª Turma em 17/08/2018 e trânsito em julgado em 04/09/2018.



    4) HC nº 165.788: distribuído por sorteio, nos termos do art. 69, §2º do RISTF, em 28/11/2018, relator Min. Celso de Mello. Liminar indeferida em 29/11/2018 e habeas corpus indeferido em 08/05/2018. Trânsito em julgado em 18/05/2019.



    5) HC nº 179.323: distribuído por prevenção ao HC nº 165.788, nos termos do art. 69, §2º do RISTF, relator Min. Celso de Mello. Não conhecido em 06/12/2019, com trânsito em julgado em 17/12/2019.



    6) HC nº 182.058: distribuído por prevenção ao HC nº 165.788, em 02/03/2020, relator Min. Celso de Mello. Não conhecido em 04/06/2020 e transitado em julgado em 16/06/2020.



    7) HC nº 194.735: distribuído por prevenção ao HC nº 158.267, em 30/11/2020, relator Min. Gilmar Mendes. Negado Seguimento em 03/12/2020 e transitado em julgado em 12/12/2020. 



    Considerando o disposto no artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, bem como o artigo 83 do Código de Processo Penal, o presente feito foi distribuído, em 20/10/2021, por prevenção ao HC nº 141.704, tem vista ter sido o primeiro processo a ser distribuído nesta Corte com origem na ação penal nº 000331-21.2017.8.26.0152.”



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente writ ao Ministro Edson Fachin. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente